Tribunal: TJMT
Processo: 1001968-88.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001968-88.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IBRANTINA PEREIRA DE REZENDE - CPF: 172.338.361-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001968-88.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Departamento de Agua e Esgoto do Município de Várzea Grande

Recorrido(s):

Ibrantina Pereira de Rezende

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE ESGOTO SEM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora ingressou com a ação visando à declaração de inexistência de cobrança por tarifa de esgoto no imóvel localizado na Rua Ary Paes Barreto, bairro Cristo Rei, pois inexiste rede pública de esgotamento sanitário. Requereu, ainda, a restituição dos valores pagos indevidamente e a condenação em danos morais.

2. A requerida reconheceu a ausência de rede de esgoto e informou que realizou administrativamente o estorno parcial dos valores, mediante compensação em faturas futuras, razão pela qual, pretende a reforma da sentença.

3. A cobrança por tarifa de esgoto sem a efetiva prestação do serviço configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, gerando o dever de indenizar independentemente de culpa.

4. Nesse sentido eis entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA DE TAXA DE ESGOTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, em razão de cobranças abusivas por concessionária de serviço de água e esgoto. Determinou-se a alteração da taxa de esgoto de 90% para 80%, além da readequação e devolução dos valores cobrados a maior.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber: (i) se é legal a cobrança de tarifa de esgoto em percentual superior ao limite normativo de 80%; (ii) se é exigível a cobrança baseada em consumo anormal e excessivo; (iii) se se verifica a ocorrência de dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de água após a cobrança indevida.

III. Razões de decidir

A cobrança de tarifa de esgoto em percentual superior a 80% revela-se abusiva, contrariando o art. 63 da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES. Normas regulamentares prevalecem sobre disposições contratuais lesivas ao consumidor. O consumo registrado nos meses em análise excedeu de forma anormal a média anterior. A concessionária não demonstrou a regularidade das medições, devendo as faturas ser ajustadas à média de consumo.

A interrupção do serviço essencial de fornecimento de água, diante da cobrança indevida e sem prévia verificação adequada, configura ato ilícito e enseja reparação por dano moral, presumido "in re ipsa".

O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não devendo ser alterado.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. É ilegal a cobrança de tarifa de esgoto superior a 80% do consumo de água, nos termos do art. 63 da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES. 2. Cobranças baseadas em consumo excessivo não demonstrado devem ser readequadas à média dos meses anteriores. 3. A interrupção indevida de serviço essencial, decorrente de cobrança abusiva, configura falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CC, art. 927; CDC, arts. 14 e 39, V; Resolução Normativa AMAES nº 05/2012, art. 63. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 07.08.2014; TJMT, Apelação nº 1040995-34.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.11.2022.

(N.U 1006284-32.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 01/02/2025, Publicado no DJE 01/02/2025).

5. A própria concessionária reconhece a inexistência de rede pública de esgoto no imóvel da autora, bem como a cobrança indevida entre abril de 2022 e janeiro de 2025, o que afasta qualquer hipótese de engano justificável.

6. A simples cobrança indevida, por si só, não dá ensejo à indenização por dano moral, mas se realizada de modo persistente, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

7. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8. No tocante ao pedido para que seja afastada a condenação a título de dano material em razão de compensação dos valores nas faturas emitidas pela recorrente, não há provas nesse sentido, ademais, caso tenha ocorrido a compensação de valores, pode a recorrente apresentar os estornos e requerer o abatimento na fase de cumprimento de sentença.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“DispositivoAnte o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por confirmar a medida liminar deferida e, no mérito, pela procedência dos pedidos para: DECLARAR a inexistência de relação jurídico-tributária que justifique a cobrança da tarifa de esgoto no imóvel da parte autora situado na Rua Ary Paes Barreto, bairro Cristo Rei, em Várzea Grande - MT; CONDENAR o requerido à restituição dos valores indevidamente cobrados a título de tarifa de esgoto, no valor de R$ 1.528,98 (mil quinhentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos). Para atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do inadimplemento ou do efetivo prejuízo ou data de que deveria ter sido paga, bem como juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data da citação. Se a citação ocorreu antes de dezembro de 2021, os índices retro mencionados deverão permanecer até esse período, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para os encargos moratórios (correção e juros). Caso a citação ocorreu a partir de dezembro de 2021, deverá incidir desde logo somente a taxa Selic para os encargos moratórios (correção e juros). De toda forma, o valor deverá respeitar o teto do Juizado Especial Fazendário. (ex vi Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021); CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Para a atualização do valor deverá incidir juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a data da citação até a data do arbitramento (sentença), quando passará a incidir correção monetária e juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC, limitado ao teto do Juizado Especial Fazendário (Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021).
”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025